Tribunal: TJES
Processo: 5008026-89.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008026-89.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS VITORIO BOTELHO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CARLOS VITORIO BOTELHO
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus as benesses da justiça gratuita;
b)
que o recurso deve ser recebido e, ao fim, provido com a reforma da sentença a
quo
e a procedência dos pedidos iniciais;
c)
que houve a danificação do pontalete de energia e danos à calçada por parte do recorrido;
d)
que cabe ao recorrido provar a ocorrência das excludentes de responsabilidade; e) que faz jus a indenização pelos danos suportados.

Defiro ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se
o recorrido tem o dever de indenizar o recorrente por supostos danos oriundos de sua prestação de serviço.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, entendeu pela improcedência do pleito inicial.

Por sua vez, a recorrente argumenta que a situação foi analisada de forma genérica.

Sem maiores delongas, não há qualquer prova de que os danos foram ou poderiam ter sido perpetrados pelo recorrido, a ensejar na possibilidade de reparação de sua parte.

Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam as suas fontes, não podem servir de prova aos interesses do demandante, como apregoa a corriqueira sabedoria jurídica em tema processual.

Assim, tenho que o recorrente não afastou o seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo do seu direito, porém, não o fez descumprindo o art. 373, inciso I, do CPC
.

Dessarte, não há nos autos prova mínima do fato constitutivo do direito da recorrente, pelo que não há que se falar em reforma da sentença
a quo
, que deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Condeno o recorrente em custas e honorários em 15% do valor da causa.
No entanto, resta suspensa a exigibilidade diante da concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)